Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-89.2010.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004419-89.2010.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[POSSE]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. ALEXANDRE ELIAS FILHO, D
R
. JONES GATTASS DIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (APELADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (APELADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (APELADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (APELADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), FELIPE THEODORO DE MELLO - CPF: 118.183.826-60 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALEX EFERSON BUENO - CPF: 914.763.999-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EUCLEIDES MARIA CAMARGO - CPF: 861.005.728-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 466.260.421-49 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃOAQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO”- APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
NOVO JULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO DO REsp 2.083.868/MT – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA À DETERMINAÇÃO DO MENCIONADO RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 942 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIOS ALEGADOS (INOBSERVÂNCIA DE COISA JULGADA, AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA EM FAVOR DOS EMBARGADOS, AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA USUCAPIÃO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ARTIGO 550 DO CÓDIGO CIVIL/1916) – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa.

Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do
Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de julgamento, eis que inexistente o descumprimento ao julgado do REsp
2.083.868/MT, tendo em vista que há o pronunciamento de todos os julgadores, conforme dispõe o artigo 942 do CPC, salientando-se que foi colhido o voto do componente ausente no julgamento anterior, após debates que ocorrem desde a interposição do apelo.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 206095655) opostos por
EDISON MARTINS GOMES
, tendo como Embargados:
JOSÉ
ALTEMIR OTTONI e OUTRO(S)
, em face ao acordão da Apelação Cível n. 0004419-89.2010.8.11.0015, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial n. 2083868-MT, da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, que anulou o primeiro acórdão (da referida apelação), a fim de que se procedesse novo julgamento estendido, computando-se o voto de todos os cinco integrantes do quórum estendido, nos moldes do artigo 942 do CPC.

O resultado do acórdão ora Embargado foi o seguinte: “
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) E 4º VOGAL (DR. JONES GATTASS DIAS), VENCIDO O RELATOR (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃO AQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO”- APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa.

Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada”.

Em síntese, o Embargante alega que há vício contido na certidão de julgamento, pois o procedimento realizado na sessão de julgamento do dia 20/02/2024: “(...) mero relato do caso pelo e. Des. Relator, João Ferreira Filho, passando-se, em seguida, para as sustentações orais dos advogados das partes e, por fim, a tomada do voto unicamente do e. Desembargador Jones Gattass Dias”.

Diz que “(...) a violação ao art. 942 do CPC/2015 não foi corrigida como determinado pelo C. STJ quando anulou o acórdão anterior, pois naquela ocasião foram proferidos 4 (quatro) votos para o julgamento do caso. Ao contrário, foi agravada, já que no presente “julgamento”, foi proferido apenas 1 (um) voto”.

Argumenta, portanto, que não foi obedecida a determinação do STJ, e que existe ofensa ao artigo 942 do CPC, pois deveria ter ocorrido nova análise do caso, com a prolação de novo voto, por cada um dos julgadores que fizeram parte do julgamento estendido e não apenas a tomada do quinto voto.

Assevera que é necessário, à luz do artigo 502 do CPC, observar a coisa julgada formada em ação autônoma de usucapião, que reconheceu inexistir posse mansa e pacífica em favor dos Embargados.

Sustenta omissão quanto ao teor da norma do artigo 2.028 do Código Civil/2002 e artigo 550 do Código Civil/1916, salientando que “(...) entre a suposta data do início da posse dos ora embargados (1992) e a entrada em vigor do novo Código Civil (janeiro de 2003), já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no antigo Código Civil, mais precisamente, havia transcorrido 11 (onze) anos. Assim, nos moldes do art. 2.028 do CC/2002, ao presente caso aplica-se o prazo constante no art. 550 do CC/1916, mais precisamente, 20 (vinte) anos, e não 15 (quinze) anos, conforme o art. 1.238 do CC/2002, como sustentado pela sentença e corroborado pelo acórdão. Assim, necessário reconhecer a omissão do acórdão acerca da norma de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, para que seja aplicado ao caso o prazo do art. 550 do CC/1916, 20 (vinte) anos”.

Defende omissão quanto aos requisitos da usucapião, eis que o julgamento da apelação estaria desconexo com a perícia; omissão quanto aos artigos 1.238, 202, I, e 1.244 do Código Civil de 2002 e artigo 240, “caput”, § 1° e artigo 507, ambos do CPC/2015. Ausência de posse mansa e pacífica.

Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, alegando-se estarem presentes os requisitos justificadores da medida.

No mérito, requer “(...) f) seja sanado o vício constante na certidão de julgamento; uma vez que não ocorreu o
rejulgamento
do recurso de apelação do embargante, mas tão somente a tomada de voto por parte do Desembargador Jones Gattass Dias; g) seja realizado novo julgamento do caso, de forma a respeitar a decisão do C. STJ que entendeu por “anular o acórdão
recorrido” e determinou “que o Tribunal de origem proceda a um novo julgamento estendido, computando, agora, os votos de todos os cinco integrantes do quórum aumentado, nos exatos moldes do art. 942 do CPC/2015”, sob pena de nova ofensa ao referido artigo; h) seja sanada a omissão quanto à observância da coisa julgada, nos moldes do
arts
. 502 do CPC/2015, uma vez que já foram ajuizadas 2 ações de usucapião, sendo que uma foi extinta sem julgamento do mérito e a segunda foi considerada improcedente devido aos conflitos existentes na região, tendo o juiz declarado que a posse nunca foi exercida de maneira tranquila, pacífica ou de boa-fé. i) seja sanada omissão quanto à aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, pois quando o CC/2002 entrou em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo previsto para a prescrição aquisitiva extraordinária, logo, aplicável ao caso o prazo do art. 550 do CC/1916, qual seja: 20 (vinte) anos e não o prazo constante no art. 1.238 do CC/2002 ; j) seja sanada omissão em relação às provas constantes nos autos, uma vez que o entendimento do acórdão se deu de forma manifestamente contrária a elas, sob pena de ofensa ao art. 371, do CPC/2015; k) seja sanada omissão quanto ao teor dos
arts
. 1.238, 202, inciso I, e 1.244 do CC/2002 e
arts
. 240, caput e §1°, e 507 do CPC/2015, uma vez que o prazo para a prescrição aquisitiva foi interrompido abril de 2005 em razão da citação válida dos embargantes nos autos da Ação Cautelar de Produção de Provas, assim como pelo fato de que a posse dos embargantes nunca se deu de forma mansa e pacífica”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. Num. 207075178)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo não acolhimento dos embargos (ID. Num. 208249152).

É o relatório.

V O T O

(
PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL N. 2.083.868/MT – VIOLANDO A TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Pois bem
. Mostra-se descabida a argumentação de descumprimento de determinação do C. Superior Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao julgado do REsp 2.083.868/MT.

Vê-se que, contrariamente ao alegado, não há qualquer ilegalidade/irregularidade perpetrada pela Câmara quando da retomada do julgamento, posto que há o pronunciamento de todos os julgadores, colhendo-se o voto do Magistrado ausente no julgamento anulado. Ou seja, existe novo acórdão, com o cômputo dos votos dos julgadores, observando-se a técnica do artigo 942 do CPC.

A determinação do STJ não foi desatendida, havendo amplo debate da questão; inclusive com suspeição de toda a Segunda Câmara Cível deste Tribunal; tendo sido vencido o voto do eminente Desembargador João Ferreira Filho. Portanto, nesse sentido, não merece guarida a pretensão do Embargante, eis que perfeitamente observada a norma do artigo 942 do CPC, o qual privilegia o julgamento estendido, com amplo debate do feito, o que ocorreu durante todo o trâmite da apelação, colhendo todos os votos dos julgadores, incluindo-se o do Magistrado ausente, cumprindo-se, criteriosamente, a determinação superior.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

A UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE
–
AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL N.
2.083.868/MT – VIOLANDO A TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto de mérito destes Embargos de Declaração consiste em analisar e dirimir se há ou não vícios face ao
acordão da Apelação Cível n. 0004419-89.2010.8.11.0015, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial n. 2083868-MT, da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, que anulou o primeiro acórdão (da referida apelação), a fim de que se procedesse novo julgamento estendido, computando-se o voto de todos os cinco integrantes do quórum estendido, nos moldes do artigo 942 do CPC.

Frise-se que ocorreu novo julgamento estendido, com o cômputo de todos os julgadores, conforme determinado pelo STJ, tendo sido anunciado o seguinte resultado e ementa:

“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) E 4º VOGAL (DR. JONES GATTASS DIAS), VENCIDO O RELATOR (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS
NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃOAQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO”- APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa.

Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada”.

Saliente-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, tem-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

E da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, quando inexistentes os vícios apontados.

Constata-se que o Embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida pois, no que tange aos pontos alegados (afronta à coisa julgada, inexistência de prescrição aquisitiva da usucapião, ausência de posse mansa e pacífica em favor dos Embargados), todos eles foram apreciados; todavia com resultado desfavorável aos interesses do Embargante, vencido o ilustre Relator, Des. João Ferreira Filho.

A propósito, colaciono voto de minha lavra na apelação em tela:

“(...) Na qualidade de primeiro vogal pedi vista dos autos, para melhor análise.

Considero pertinente fazer os seguintes apontamentos:

1- Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDISON MARTINS GOMES
, em face de sentença prolatada que, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 0004419-89.2010.8.11.0015 - Código nº 275747 – proposta em desfavor de
JOSE ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER (Apelados)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido.

A eminente Relatora – Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, em síntese,
DEU PROVIMENTO
ao recurso, considerando cumpridos os requisitos para a procedência da reivindicatória, quais sejam: titularidade (domínio – propriedade), identificação e individualização da coisa e posse injusta dos Requeridos/Apelados.

Além disso, a Relatora considerou que os Apelados não fazem jus à prescrição aquisitiva por meio de ajuizamento de usucapião extraordinária.

Mencionou a Relatora que, após o ajuizamento de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, na qual foi realizada prova pericial, que constatou que se encontravam na área os Apelados JOSÉ ALTEMIR OTTONI e RENEU JACOB LERNER, e
foi homologada sem qualquer manifestação em contrário;
ingressou o ora Apelante com a reivindicatória.

Apontou a existência de 2 (dois) contratos particulares de compra e venda de imóvel rural, entre os vendedores RENEU JACOB LERNER e BERNADETE LERNER e o comprador JOSÉ ALTEMIR OTTONI, firmados em março de 2006, constando cláusula em que o comprador declara ter conhecimento da existência de uma escritura da família VESSONI e de EDISON MARTINS GOMES, sobrepondo as escrituras e matrículas. E que o outro contrato também figura como comprador
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI, de modo que a integralidade do imóvel pertence a este último casal.

Diante da situação exposta, em fase de saneador, o Magistrado singular entendeu pela necessidade de instrução probatória, a fim de se verificar a existência ou não de transcurso de tempo para configuração da prescrição e indeferiu o pedido de antecipação de tutela para imissão na posse, entendendo ausente o dano, eis que os Autores/Apelantes permaneceram inertes por anos, sem exercerem o direito invocado.

Em face do indeferimento, foi interposto Agravo de Instrumento (n. 109282-2015), com a Relatoria da Desa.
Marilsen
, sendo o recurso provido, deferindo-se a antecipação de tutela e sendo determinada a desocupação do imóvel pelos Requeridos/Apelados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em face do julgamento do mencionado agravo foram interpostos Embargos de Declaração
e também
Embargos de Terceiro, todos sem êxito, sendo que contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, sendo ele inadmitido.

Considerou a ilustre Relatora pela desnecessidade de nova prova pericial, destacando que a primeira
encontra-se
preclusa;
e também
que se mostrou duvidosa a posse justa pelos Requeridos/Apelados, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos da usucapião, por meio de prova testemunhal, a qual é considerada até mais importante que a documental pelos Tribunais pátrios.

Consignou, portanto, que os Requeridos/Apelados deixaram de produzir provas importantes, especialmente quanto à situação relativa à posse mansa, justa e pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono, além do decurso de prazo do período aquisitivo.

Ressaltou que o reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária não é possível, pois entre 18/08/1992 e 08/11/2010 não
transcorreu o prazo de 20 anos, levando-se em consideração a regra de transição, prevista no artigo 2.028 do Código Civil/2002.

Ademais, salienta que o prazo prescricional foi interrompido em abril de 2005, quando os Apelados foram citados na Ação Cautelar de Produção de Provas.

Em complementação de voto, após adiamento, entendeu a Relatora que:

“(...)os dispositivos legais reportados acima, dão conta de que, pelo período em que ficou o invasor no imóvel, deve arcar com o pagamento das
perdas e danos, modalidade lucros cessantes
, diante daquilo que o proprietário deixou de lucrar, em decorrência da posse injusta dos requeridos.

DO VALOR
– No tocante à indenização por perdas e danos, não residem nos autos aspectos que forneçam ao julgador qual o montante a ser arbitrado e, neste contexto, a solução mais viável seria uma remuneração compatível com o
aluguel mensal de arrendamento na região
onde se encontra localizado o imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença na
origem.-

Ainda, deve ser levado em consideração a área destinada à reserva legal, bem como o valor do arrendamento de cada período em que o comprador permaneceu na área, devidamente corrigido a partir de então, qual seja, da data posse injusta sobre o imóvel em
18/08/1992
, (
data considerada pelo juízo para contagem do início da usucapião e não contestada pelas partes
) até a data do cumprimento da liminar que reverteu a posse em favor da parte vencedora no agravo de instrumento, em
25/08/2016
.

No mais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (onze por cento) sobre valor da causa devidamente corrigido (parte líquida) somado ao valor que será apurado nas perdas e danos por liquidação da sentença por arbitramento (parte ilíquida), na forma do art. 510 do CPC”.

2- Em sentido contrário, votou o eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, considerando presente o requisito atinente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião.

3- A eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva ACOMPANHOU em parte o voto da Relatora, com os seguintes termos:

“(...)Dou provimento ao Recurso, reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Reivindicatória, confirmo a decisão proferida no RAI nº 109282/2015, condeno os Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação, tendo como base o aluguel mensal de arrendamento na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do Apelante à ocupação do imóvel pelos Recorridos (abril de 2005) até a data em que os Apelantes foram reintegrados na posse do bem (25/08/2016).

De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, condeno os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor da causa”.

Em face disso, a Relatora fez o seguinte apontamento:

“(...) Em virtude da divergência da Desa. Clarice Claudino da Silva, peço a palavra para manifestar-me acerca da matéria.

A divergência do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva em relação ao meu voto, prende-se na
data inicial para a indenização por perdas e danos e lucros cessantes
. Neste ponto voto, estou de acordo com a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, portanto, revejo esta parte do meu voto para acompanhá-la.

De fato, a data encontrada pela eminente Desembargadora é a que melhor reflete a data correta para início da contagem do prazo para fixação dos danos materiais e lucros cessantes. Esse é um ponto e estou
afinando meu voto em relação ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

No entanto, como o julgamento irá para a aplicação da técnica prevista no art. 942 CPC, precisamos alinhar nossos votos com relação aos
honorários advocatícios.
A ação foi julgada improcedente e o juiz condenou a parte autora a pagar 10% de honorários advocatícios.

Na verdade, não há elevação de honorários quando se dá provimento ao recurso, porém precisamos inverter os ônus sucumbenciais, eu os fixei em 15%, mas posso manter em 10% e apenas inverter os ônus, mas há dois detalhes nessa condenação.

O primeiro detalhe é sobre a parte líquida, porque a reivindicatória dá direito à retomada do imóvel, assim mantenho esta parte do meu voto, mas retifico para considerar ao invés de majoração, como inversão do ônus sucumbencial, mantendo os 10% sobre o valor corrigido, conforme fixado pelo juiz na sentença.

Para a parte ilíquida, mantenho os 10% sobre o valor a ser apurado na liquidação de perdas e danos, porque a demanda contempla dois pedidos: o primeiro é a ação reivindicatória e o segundo é a cumulação da reivindicatória com perdas e danos.

No primeiro pedido, fixo
os honorários em 10% sobre a parte liquida
da condenação sobre o valor da causa corrigido, e da parte ilíquida, mantenho os 10% sobre aquilo que for apurado em liquidação por arbitramento.

É como voto”. -

4- Após os debates, a conclusão do julgamento foi a seguinte:

“A RELATORA E A 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVERAM O RECURSO, SENDO QUE HOUVE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES
FILHO) DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO AO ARTIGO 942 DO CPC”.

5- O Desembargador João Ferreira Filho – na condição de Relator – por aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC, após a manifestação dos advogados das partes litigantes, posicionou-se no seguinte sentido:

-
pela
rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e, consequentemente pela negativa de extinção

da apelação
– cuja discussão reside na identidade do Autor/Apelante, sendo consignado pelo eminente Relator que:

“(...)apesar da flamejante discussão acerca da ocorrência ou não do ilícito de falsificação de “documentos públicos tanto da esfera estadual como da esfera federal” pelo autor/apelante para “se passar por Edison Martins Gomes” (sic – cf. Id. nº 132386197 - pág. 5 e 12), a questão, em verdade, relaciona-se ao problema da legitimidade ativa atrelada à falta de exibição do título de domínio, sendo este, como se sabe, documento essencial à propositura da ação Reivindicatória, o que estimulou o arguente a solicitar a extinção do processo sem resolução do mérito sob esse fundamento tardiamente alegado, quer dizer, mesmo depois de já iniciado o julgamento e, já em fase praticamente conclusiva, formada maioria decisória pelo provimento do apelo”; mas que “(...) Conforme as várias petições apresentadas pelos réus/apelados (cf. Ids. nº 132386197, 132877697, 135932678 e 137233675), e as diversas também apresentadas pelo autor/apelante (cf. Ids. nº 135056174, 136119692, 136202678, 136719689, 136934168, 136980688 e 138878187), todas relacionadas aos mesmos fatos,
ressai incontroverso dos autos que o agente humano que operou a aquisição do bem imóvel em questão e, subsequentemente, realizou
a transferência desse imóvel para terceiro adquirente, trata-se de uma só e única pessoa física, tenha sido ela identificada pelos prenomes Edson, Edison ou
Edisson
, e pelos apelidos Martins Gomes ou Ramos Camargo, e as razões que levaram essa pessoa a assim proceder também emergem de circunstâncias bem evidenciadas nos autos. A pessoa humana que, conquanto batizada sob nome civil de
Edisson
Ramos Camargo, atuando, porém, sob registro notarial falso de Edison Martins Gomes, foi a que realizou a aquisição do imóvel em questão, e foi a mesma pessoa física que, sob aquela mesma nomeação falseada, operou a transferência do bem para terceiro; manobra da ocultação da verdadeira identidade física (pessoal) foi o reprovável estratagema de que se valeu aquela pessoa para se furtar à ação da Justiça Criminal, sucedendo, porém, que, tempos depois, acertadas as contas com a Justiça Pública, decidiu-se, então, pela reversão do quadro fake, e foi assim, e a partir daí, sobreveio as retificações determinadas pela Justiça Cível. É o que se extrai do “Relatório de Informações nº 01/2022” vinculado ao Id. nº 135932680, e da pormenorizada cronologia dos fatos contida na petição denominada “organização cronológica”, apresentado pelos réus José Altemir e Beatriz Ottoni (cf. Id. nº 137233675), e das manifestações do autor, com repetidas juras de que “não se trata de pessoa ‘inexistente’ e/ou ‘falecida’, como procuram insinuar os apelados”, mas sim de que “se trata da mesma pessoa e que ela está viva” (sic - cf. Id. nº 135056174 - Pág. 6, entre outras). A sentença judicial proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC nos autos do pedido de “Tutela Antecedente à Ação Ordinária de Cancelamento e Substituição de Identificação Civil” (Proc. nº 5002186-81.2022.8.24.0005), reconheceu a conduta ilícita do autor/apelante,
cujo verdadeiro nome é
Edisson
Ramos Camargo, consistente “na lavratura de uma nova certidão de nascimento, pela qual foi registrado como sendo Edison Martins Gomes, nascido em 02 de agosto de 1940, em ‘
Cabaja
’, Aparecida do Taboado/MS”, e, ao final, ordenou a “expedição de Alvará Judicial, autorizando/determinando que quaisquer órgãos públicos ou entidades públicas ou particulares, inclusive concessionárias de serviços públicos, procedam à alteração de todo e qualquer registro ou cadastro existente em nome de Edison Martins Gomes (...) para
Edisson
Ramos Camargo” (cf. Id. nº 135056180). Reconheceu-se, por édito judicial, tratar-se da mesma pessoa física, que, “ao longo de mais de quarenta anos, (...) se apresentou como sendo Edison Martins Gomes”, após ter obtido “de forma ilícita, no ano de 1973, (...) lavratura de uma nova certidão de nascimento” com esse nome (sic – cf. Id. nº 135056180 - Pág. 3). Sendo assim, e abstração das consequências, inclusive no âmbito estritamente criminal, desse falseamento da identidade civil praticada pelo apelante há vários anos atrás para tentar se safar de possível responsabilidade criminal por atos ilícitos eventualmente cometidos no passado (ao que consta dos autos, teria ele praticado descaminho ou contrabando de produtos, e “fabricado” bebida alcóolica rotulada de uísque!), aqui, no âmbito estrito e autônomo do Direito Civil que circunscreve o
thema

decidendo
deste caso/recurso, não há nulidade alguma a ser pronunciada, mormente sob o fulcro normativo invocado pelos apelados/arguentes (CPC, art. 485, §3º), especialmente no tocante à imputada “ilegitimidade ativa” ad causam do autor/apelante, já que
esta
só se configura quando a parte litigante não é aquela pessoa física ou jurídica real e efetivamente titular do direito em questão e que se apresenta em Juízo sob essa condição, mas é outra pessoa de
existência distinta e real daquela outra, pois, na verdade, ilegitimidade ad causam diz respeito à inverdade da parte litigante, e não à inverdade da identificação civil ou comercial da pessoa efetivamente real e existente que, embora sob denominação inverídica, deduz pretensão legítima em Juízo. E sendo assim, ainda, não resta dúvida de que o título apresentado como prova do domínio sobre o imóvel reivindicado, a saber, a matrícula nº 1.068 do SRI da Comarca de Sinop/MT realmente se refere à pessoa física do autor, e não a qualquer outra pessoa humana, embora
Edisson
Ramos Camargo esteja ali identificado pelo nome constante da certidão de nascimento obtida “de forma ilícita, no ano de 1973”, qual seja, “Edison Martins Gomes” (cf. Id. nº 109893964 - Pág. 6/10), o que, de um lado, fulmina a tese de falta de documento indispensável ao ajuizamento da ação Reivindicatória, e, lado outro, repele a arguição de ilegitimidade ativa, já que, sendo a pessoa humana do autor (Edson, Edison ou
Edisson
) o único e verdadeiro titular do domínio do imóvel, é parte legítima para reivindica-lo, na forma do art. 1.228 do Código Civil. Admito, frisando o caráter censurável da suscitação dessa questão já na fase praticamente conclusiva do julgamento do apelo, eis que feita depois de já formada a maioria decisória bem fundamentada pelo provimento do recurso, que a tônica de escândalo moral e criminal com que o falseamento da identidade civil do autor foi trombeteada pelos arguentes, repito, só depois da constituição de quadro processual desfavorável para os arguentes, é mero estratagema que se traduz, vê-se agora à luz das provas dos autos, em flatuoso arroubo retórico afetado destinado a sensibilizar os julgadores do caso, pela proposição meramente tumultuária de questões destituídas de relevância jurídica para o desate do mérito da causa, aqui, estritamente, no campo
civilístico
,
e, assim, tentar reverter a bem fundada conclusão decisória estabelecida pela ínclita relatora originária. Conforme acertado por sentença judicial transitada em julgado, confirmada, inclusive, pelo
eg
. TJSC, não há duas pessoas físicas disputando a autoria da presente ação, mas apenas uma única, real, concreta e histórica pessoa física, que, pelas razões já expostas, decidiu se travestir de outra identidade civil para alcançar, lá na esfera criminal, determinado proveito liberatório, mas essa manobra não produz qualquer efeito peremptório na órbita civil, pois, repita-se, não temos aqui duas pessoas distintas, mas apenas uma única, daí porque descabe a consequência apontada pelos apelados, e, digo-o sem qualquer vacilação, imoral seria admiti-la em prejuízo do autor e daqueles para os quais os direitos sobre o imóvel em questão foram transferidos validamente.
Pelo exposto, rejeito a arguição incidental e tardia de defeito e/ou nulidade processual.

No mérito, o Desembargador João Ferreira Filho referendou a conclusão exposta pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
rejeitando a exceção de usucapião; e JULGOU PROCEDENTE o pedido reivindicatório, “(...) condenando-os à indenização por perdas e danos cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, com base no preço mensal do arrendamento “na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do apelante à ocupação do imóvel pelos recorridos (abril de 2005)”, até a data da sua imissão da posse do bem, a saber, 25/08/2016.

Considerando a reforma da sentença, os apelados devem responder integralmente pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do CPC, e de acordo com pacífica jurisprudência do
eg
. STJ (REsp 1.746.072/PR e REsp
n. 1.850.512/SP), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas recursais pelos apelados”.

Após esse introito, começo a proferir meu voto:

Inicialmente, comungo com o entendimento do voto exposto pelo eminente Desembargador João Ferreira Filho, no que tange à preliminar de ilegitimidade do Autor/Apelante,
pois este deve ser considerado legítimo para esta lide
, tendo em vista que, apesar de ser incontroversa a ocultação da sua verdadeira identidade –
é fato que são idênticas as pessoas de Edison Martins Gomes e de Edison Ramos Camargo,
pessoa física do Apelante. Portanto, não é o caso de fraude de uma pessoa tentando se passar por outra.
Trata-se, efetivamente, da mesma pessoa, ou seja, há identidade física, apesar da diversidade dos nomes
; ainda que sob registro notarial falso – com a utilização do nome Edison Martins Gomes (falso nome) – tenha ele efetivado transferência do bem para um terceiro, com a finalidade de eximir-se aos efeitos de ação criminal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade do Autor/Apelante.

No mérito, todavia,
DIVIRJO
da conclusão do Relator – Des. João Ferreira Filho e
ACOMPANHO
o entendimento exposto pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no sentido de considerar preenchido o requisito atinente à prescrição aquisitiva para a usucapião pelos Apelados, não se mostrando injusta a posse por parte deles, e também não considero plausível que a Cautelar de Produção de Provas n. 79/2005 proposta em face dos Réus/Apelados possa ser obstáculo para a pretensão aquisitiva, eis que culminou com laudo pericial produzido e homologado por sentença em 2008, sendo aferida a presença dos Apelados no imóvel; o que corrobora com o entendimento de que a posse
deles não é injusta; e nem que havia conflito agrário interruptivo da pretensão da usucapião.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA –INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃOAQUISITIVA EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃOCAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DEPROVAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃONÃO VERIFICADA - EXCEÇÃO DEUSUCAPIÃORECONHECIDA - FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DEUSUCAPIÃO- POSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO - USUCAPIÃORURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não demonstrado o exercício de posse injusta, improcede o pedido de imissão na posse postulado em Ação Reivindicatória. ACautelar de Produção de Provas, a exemplo da Notificação ou até mesmo do Protesto, para interromper a prescriçãoaquisitiva, exige finalidade específica e declarada, vale dizer, há que se opor a posse arguida por quem a sustenta tê-la exercido de forma mansa e pacífica. Não se revela julgamento
extra-petita
a adequação ao provimento jurisdicional feito pela sentença. Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra própria a espécie, art. 1239 do Código Civil de 2002, é de se reconhecer a aquisição do domínio, de área rural com menos de 01ha, pela prescriçãoaquisitiva.

(N.U 0015610-39.2011.8.11.0002
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017,
Publicado
no DJE 29/09/2017)

Ficou consignado pelo Magistrado singular que,
apesar do Requerente/Apelante afirmar que a área litigiosa era alvo de conflitos agrários, nada foi demonstrado nesse sentido, mas apenas comprovou que ajuizou a demanda em 2010, quando o período aquisitivo já se havia completado
, posto que, segundo a perícia realizada no imóvel, ficou consignado que:

“(...) A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações, consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colacionados às p. 287/291, com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da
presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1266/1326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos

(...)

Todas benfeitorias
estão sendo calculadas e relacionadas e todas estão sendo usadas pelos ocupantes relacionados no QUESITO 2 com exploração do solo, com plantio de soja e milho, por vários anos.

(...)

A ocupação da área se deu nos anos 1986/1987 veja imagens fornecidas pelo INPE...

Na imagem fornecida pelo satélite LANDSAT. Em 25/07/1986 já existia as seguintes derrubadas.

1 – Na área de CIRO ROCHA DOS SANTOS – a derrubada era de 13,65
ha
a ocupação de 865,52ha.

2 – Na área de JOSÉ ALTEMIR OTTONI, a derrubada já era de 15,95ha a ocupação de 861,38ha.

3 – Na área de RENEU JACOB LERNER, a derrubada já era de 22,83ha a ocupação de 694,37ha.

(...)

Na data da vistoria, o Sr. Ciro Rocha dos Santos pelo seu arrendatário Sr. José Altemir Ottoni planta 419,16 de lavoura, tendo sede nova e sede antiga veja fotos 01, 02, 05, 06 e imagem satélite 2006.

Na área ocupada pelo Sr. José Altemir Ottoni existe, cercas, estradas e local onde existia a antiga sede (veja foto n. 15) e ocupa 385,65ha de área utilizada para pasto e parte sendo
eleirada
(mecanização) para plantio de arroz.

Na área ocupada pelo Sr.
Reneu
Jacob Lerner existe casas, antigo curral, e 316,65ha com invernadas na data da perícia veja fotos 07, 08, 09, 10, 00, 12, 13 e 14, veja imagem da área.

(...)

Na ocupação do Sr. Ciro Rocha dos Santos, arrendada para o Sr. José Altemir Ottoni, existe
varias
arvores frutíferas com idade aproximada 19 a 20 anos
as mesmas
estão localizadas na antiga sede que tem as coordenadas 715.121,00 e 8.663.461,99...

Na ocupação do Sr. José Altemir Ottoni, nas coordenadas 710.993,00 e 8.666.393,00 existem arvores frutíferas com idade aproximada há 16 anos...

Na ocupação do Sr.
Reneu
Jacob Lerner, nas coordenadas 712.672,00 e 8.664.538,00 existe além de arvores frutíferas, vários pés de pinho cuiabano com idade aproximada de 18 anos...

(...)

Na área vistoriada foi encontrado, marcos, picadas antigas e cercas, com 18 a 19 anos, nota-se que muitas cercas foram desmanchadas na mecanização de parte das áreas, as lascas e moirões da cerca estão amontoadas em vários pontos...

O Sr. Perito finaliza o laudo apresentando as dimensões e as coordenadas das áreas ocupadas pelos apelados, datando-o com a expressão Sinop, novembro de 2006.

Portanto, nobre pares, não vejo como se desconsiderar
essa importante
prova técnica que, apesar de produzida pelo apelante, só veio a robustecer a posição dos apelados.

Merece destaque, ainda, que a idade das árvores frutíferas (20 anos), na data da vistoria (2006), vem a confirmar a data considerada pelo INPE como de ocupação da área (1986), o que não pode ser considerada obra do acaso.

(...)

Reputo importante, para finalizar, a análise das ações de usucapião intentadas pelos apelados. A primeira delas fora intentada em 09/04/2001, processo n. 056/2001, arquivada de plano por conter irregularidades não sanadas, conforme relatório sentencial da segunda, que fora intentada três meses depois, em 09/07/2001, processo renumerado 69/2010, e julgada improcedente por ausência dos requisitos do art. 550 do Código Civil.

A imposição dessas ações, como forma de barrar a alegação de usucapião na matéria de defesa, não encontra amparo no ordenamento
jurídico, uma vez desprovidas por ausência de requisitos formais, o que, por sua própria natureza, não é capaz de formar coisa julgada material.

O que não se pode descartar dessas ações, por engordar as questões de fato, é a conclusão incisiva do magistrado sentenciante do processo 69/2010, nos seguintes termos (fls. 322/Sinop):

Em face disso, o início da aludida posse deve ser exatamente aquela data constante da perícia, qual seja 1986 e por ela a prescrição aquisitiva quando do ajuizamento da demanda não teria se operacionalizado.

Entendo, portanto, ser impossível negar a posse
vintenária
dos apelados quando da propositura desta ação reivindicatória (18/04/2010), que encontrou obstáculo intransponível com a alegação de usucapião, feita oportunamente em matéria de defesa.

O juízo recorrido aplicou o direito de forma irretocável, não dando margem para irresignações que gozem do mínimo de plausibilidade.

Num primeiro momento, indeferiu a liminar de imissão de posse em data de 27/07/2015 (fls. 790-796/Sinop), destacando que em sua contestação (2010), os apelados já alegavam estar sobre a área havia 30 anos, e pontuando ainda:

Pelo que consta, estamos em tese diante da possibilidade de ter havido o transcurso de tempo configurador da prescrição administrativa, o que somente poderá

ser aquilatado com a realização da instrução processual, fato este que não me dá a certeza para reconhecer a verossimilhança do alegado.

Da mesma maneira, o autor permaneceu inerte por anos sem exercer o direito que agora alega ter, de modo que impede que ocorra, agora, o reconhecimento da ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.

Logicamente, não faz jus ́, neste momento, de ser imitido na posse direta do bem.

Num segundo e decisivo momento, com causa já madura, volta a repelir os pedidos do apelante, através de sentença que não nos permite desprover o presente apelo com o mínimo de receio de sua justeza. Eis, como arremata seu ‘
decisum’o
nobre magistrado:

...a prova dos autos corrobora a tese apresentada pela parte demandada, de modo que a pretensão reivindicatória do autor
mostra-se
frágil diante do conjunto probatório claro a respeito da posse ́ad
usucapionem
́ exercida pela parte requerida.

Portanto, nobres pares, entendo que a decisão de prover este apelo, data vênia, seria temerária, como foi temerário o provimento do recurso de agravo de instrumento que ensejou a imissão da posse do autor.

Tenho para mim que os autos não oferecem, nem de longe, qualquer elemento que possa desestabilizar a certeza da posse alegada pelos apelados. Se estes alegam estarem sobre a área desde 1980, tenho que, pelas provas coligidas (documentais, periciais e judiciais) lá se encontravam, no mínimo, desde 1986. Sendo assim, tenho, para cômputo da prescrição aquisitiva, que, na época da propositura da ação cautelar de produção de provas (2006), já estavam sobre a área havia 20 anos, no mínimo. E quando esta colenda câmara determinou sua saída “voluntária” (2016), já estavam sobre a área havia 30 anos, no mínimo.

Repito, a decisão desta colenda câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi temerária porque proferida em acatamento de

argumentos os mais frágeis possíveis, além de tangenciar por completo dúvidas as mais plausíveis quanto ao exercício da posse dos apelados.

Nobres pares, naquela oportunidade
haviam
dúvidas irreconciliáveis com o deferimento da liminar. Os apelados, alvo do mandado de imissão de posse, estavam sobre a área, do contrário não seriam alvo do referido
mandado. Ademais, já compunha os autos uma perícia dando conta de sua ocupação desde 1986.

Referido cenário poderia se dissolver com a instrução probatória para, ao final, for reconhecida a injusta posse dos apelados e, por consequência, ser julgada procedente a presente ação.

Entretanto, e isso me parece inquestionável, o cenário na oportunidade, não oferecia o mínimo de segurança jurídica para o deferimento da imissão de posse.

A propósito de segurança jurídica, esta colenda
câmara
, para determinar a drástica medida liminar, também tangenciou ao curioso fato de o apelante ter, através de procuração, vendido uma propriedade rural produtiva e altamente valorizada, ao Sr. Pedro Pereira de Souza, pela irrisória quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que, ‘per si’, já deixaria nebuloso o cenário, a despeito de todas as provas concernentes ao exercício da posse pelos apelados,

e já mencionadas alhures, grosso modo, pela análise de imóveis nas mesmas condições, esta propriedade, tem valor que somam milhares de vezes ao constante da escritura. Aliás, por este valor não se compra nem um jazigo.

Curioso que os argumentos que acabamos por acatar naquele momento, os mais frágeis e
atécnicos
possíveis, são justamente os mesmos e necessários para o deferimento deste apelo.

O primeiro deles concernente à prova produzida pelo próprio apelante. Pretende este que a vistoria técnica, produzida para comprovar a localização e a ocupação da área litigiosa, seja desconsiderada, especificamente, no ponto em que
a mesma
atesta ter encontrado no local os apelados. Ainda com relação a esta prova, desqualifica os dados apresentados pelo sr. Perito quanto às árvores frutíferas
vintenárias
encontradas no local, porque não teria havido prova de que plantadas
pelos apelados. Constado que se trata de argumentos que não podem ser
levado
a sério, sobretudo em face da exuberante prova pericial produzida.

O segundo argumento, em nível de raquitismo semelhante ao primeiro, impõe que, contra o reconhecimento da usucapião em favor dos apelados, sejam consideradas as sentenças proferidas em ações julgadas improcedentes por ausência de requisitos formais, como a falta de individualização da área ou do transcurso do prazo de prescrição aquisitiva.

Neste ponto, cabe destacar como a sentença recorrida entregou o direito.
Verbis
:

Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo.

Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal.

(...) Destarte não há o que se falar em coisa julgada.

Pelo exposto, segundo vejo este processo, diante de análise de todos os aspectos vertidos e sobretudo dentro de prova pericial incontestável, pedindo vênia a eminente Desembargadora Relatora, a sentença, por escorreita em todos os seus aspectos, deve ser mantida neste Tribunal.

Portanto, considerando a ausência de elementos mínimos capazes de desqualificar a posse dos apelados, bem como o transcurso do prazo para prescrição aquisitiva de propriedade por usucapião, e ainda, por impor a mim mesmo, enquanto magistrado, a detecção de robustez de argumentos e provas a ensejarem drástica desocupação de quem, reconhecidamente, encontrava-se no imóvel litigioso, nele trabalhando
e produzindo, o que reputo completamente ausente neste caso, o recurso deve ser conhecido e desprovido.

Deve ser visto derradeiramente, que a questão da prova oral não pode sequer ser considerada já que totalmente antagônica ao que perícia judicial contém. Por tais aspectos, respeitando o livre convencimento meritório da eminente

Desembargadora Relatora, dentro do meu entendimento, esta é a verdade probatória dentro dos autos. Como bem salientou SÃO TOMAZ DE AQUINO: ‘VERITAS EST ADEAQUATIO MENTIS ET REI
’(
A verdade não está nas coisas, nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto).

Assim, a pretensão recursal soçobra.

Com os fragmentos acima, pedindo ‘vênia’ ao posicionamento trazido pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, na recomendação do prescrito pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, passando-os para 12 (doze)
pro
cento sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado”.

Dentro dessa ótica e com esse direcionamento, conclui-se pela negativa de provimento recursal, posto que escorreita a sentença, eis que, a meu viso, os Apelados conseguiram demonstrar o preenchimento dos requisitos concernente à prescrição aquisitiva por usucapião, tendo em vista que comprovaram por prova pericial não contestada que ocupam o imóvel desde 1986, salientando-se que a Medida Cautelar de Produção de Provas n. 79/2005, no meu entender não pode servir de obstáculo à pretensão aquisitiva, uma vez que nela foi determinada a realização de perícia, a qual foi homologada em 2008, sendo que não houve qualquer manifestação em contrário pelas partes; e, portanto, corroborou para o decreto sentencial combatido, o qual deve ser mantido.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
na íntegra o voto divergente e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Por consequência, DETERMINO a reintegração de posse da parte Apelada no imóvel litigioso, devendo as providências para tal ser tomadas pelo Juízo Sentenciante.

Atento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, passando-os para 15% do valor atualizado da causa”.

Registre-se parte do voto do Desembargador João Ferreira Filho:

“A r. sentença acolheu a exceção de usucapião arguida pelos réus/apelados e julgou improcedente o pedido reivindicatório formulado pelo autor/apelante sob os seguintes fundamentos:

“Em relação à titularidade do domínio, no caso, restou comprovada pela cópia da escritura pública declaratória, que o imóvel objeto de discussão nos autos, matrícula
n.°
1.068 do 1º Serviço Registral de Sinop-MT, é da parte requerente, conforme denotado às p. 38/41.

Quanto ao segundo requisito, observa-se que a coisa foi devidamente identificada e individualizada pela parte requerente, em ação preparatória de produção antecipada de provas, consoante cópia acostada às p. 62/222.

No entanto, pertinente ao terceiro requisito essencial à propositura da presente ação, qual seja
posse injusta, na espécie, não foi demonstrado
.
A parte requerida suscitou em sua defesa a propriedade do imóvel por meio de prescrição aquisitiva (usucapião), a qual está caracterizada
.

Na reivindicatória o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa
jurídica, ou possui injustamente. É a ação do proprietário que tem título, mas não tem a posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A versão probatória é de que o imóvel rural combatido é ocupado há mais de 17 anos pela demandada
. Não se demonstra a posse injusta que, por sua vez, alega a posse com ânimo de dono, sem oposição e sem interrupção, sobre o imóvel, por mais de 10 anos. (...)

A parte requerida exerceu posse mansa e pacífica até o momento da citação da ação reivindicatória, que ocorreu em 08.11.2010
(p. 04, 224-v e 226-v).

A parte requerente a todo tempo tenta demonstrar que área em discussão era palco de constantes conflitos agrários ocorridos
.
Entretanto, não demonstrou nada a respeito
. O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico "
allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
".

Convém ressaltar, ainda, que
o autor somente ajuizou a presente demanda no ano de 2010, quando o período aquisitivo da usucapião extraordinária já havia sido completado
.

A
perícia realizado
no imóvel assim concluiu (p. 164/175):

“A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE - Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações,
consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, colacionados às p. 287/291,
com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da
presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1.266/1.326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos
.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos. (...)

Desta forma,
comprovado pela requerida que possui o imóvel pelo prazo até maior que de 15 (quinze) anos, necessário reconhecer seu direito à aquisição prescritiva
. (...)

Assim sendo, por todos os argumentos expostos, não merece prosperar o pleito reivindicatório formulado pela parte autora e, por consequência, o pedido de indenização em perdas e danos e lucros cessantes. (...)

Isto posto, na forma das disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido constante desta ação reivindicatória, manejada por Edison Martins Gomes em face de José Altemir Ottoni, Beatriz
Lauxen
Ottoni,
Reneu
Jacob Lerner e Bernadete Lerner”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, a conclusão de acolhimento da exceção de usucapião se fundamenta no reconhecimento de satisfatória demonstração do exercício de posse justa, mansa e pacífica, pelos réus/apelados, sobre o imóvel objeto da lide, matriculado sob o nº 1.068 perante o SRI da Comarca de Sinop/MT, com área total de 2.420 hectares, cujo domínio está registrado em favor do apelante, identificado, naquele documento registral, como “
Edison Martins Gomes
”, e no reconhecimento de que essa posse remonta, no mínimo, a 18/08/1992, restando, portanto, segundo o magistrado sentenciante, preenchido o requisito temporal
decenal do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, quando do ajuizamento da demanda, ocorrido em 08/11/2010.

Sucede, porém, que, conforme bem pontuado pela eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
no voto proferido na Sessão de Julgamento do dia 27/04/2022, a r. sentença apelada deve ser reformada, posto que realmente “
deixaram os requeridos/apelados de produzirem provas importantes, especialmente quanto à situação fática relativa à sua propalada posse mansa e justa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono
”.

É que, de fato, não houve significativa inovação probatória após o saneamento do feito, quando, em sede recursal, esta
eg
. 2ª Câmara de Direito Privado deu provimento ao RAI nº 109.282/2015 para deferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/apelante por entender que o conjunto probatório dos autos já naquela época, em especial o Laudo Pericial produzido nos autos da “
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
” (Proc. nº 79/2005 – Número Único 0000610-67.2005.811.0015 – Código 60875), apontava à grande verossimilhança do direito reivindicatório alegado, notadamente porque, segundo o v. acórdão proferido naquele recurso, havia “
fortes indícios
” do exercício de “
posse injusta
” pelos réus/apelados, seja porque não fora reconhecida a alegada posse mansa e pacífica em ação de Usucapião ajuizada por
Reneu
e Bernardete Lerner (Proc. nº 0003098-34.2001.8.11.0015 – Código 19690), ou então porque, quando da elaboração do referido laudo pericial, os próprios réus/apelados informaram ao perito “
que se encontram na área litigiosa na condição de posseiros sem qualquer título de domínio
”.

Após o saneamento do feito e após o Tribunal de Justiça ter dado provimento ao RAI nº 109.282/2015 para fins de antecipação da tutela almejada pelo autor, justamente por reconhecer que o conjunto
probatório até então produzido prestigiava sua pretensão reivindicatória, os réus deixaram de produzir prova oral, pois deixaram transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentar o rol de testemunhas; o conjunto probatório dos autos foi reforçado apenas pelo depoimento pessoal do autor/apelante, que apenas ratificou as razões da petição inicial.

Assim, transcrevo trecho do voto proferido pela i. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, ao qual adiro integralmente nesse particular:

“
Desta forma, diversamente da conclusão do douto magistrado sentenciante, se não restou comprovada de forma cabal a posse mansa e pacífica da área litigiosa, certo é que a posse dos apelados se mostra injusta, assim sendo, a ação reivindicatória deveria ser julgada totalmente procedente.

Ademais, a prova testemunhal era de suma importância – até porque, os posseiros
CIRO DOS SANTOS ROCHA eRENEU JACOB LERNER,
os quais venderam sua parte da área para
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, já havia anteriormente discutido a matéria em ação própria, através de ajuizamento de duas ações de USUCAPIÃO, inclusive no Contrato de Compra e Venda entre
RENEU e sua mulher
e
JOSÉ
, os primeiros declararam sobre a existência do pedido de USUCAPIÃO intentada em favor dos VENDEDORES.

No tocante à USUCAPIÃO de
CIRO DOS SANTOS ROCHA
(
nº 5707-48.2005.811.0015
), analisando o site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que aludida
Ação de Usucapião
foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão do autor não ter demostrado em nome de quem estaria inscrito o imóvel, tampouco delimitou a área a ser usucapida.

Inclusive, mesmo depois de vários aditamentos da inicial da usucapião, entendeu o juiz que não foi possível saber que área se pretendia usucapir, muito menos não sabia quem são os réus da ação.

Não satisfeito com a decisão proferida na
ação de

USUCAPIÃO
,
CIRO DOS SANTOS ROCHA
ajuizou ainda
Embargos de Terceiro nº 0014275-67.2016.8.11.0015
, em face de EDISON MARTINS GOMES, todavia, em grau de recurso foi aplicado o efeito translativo, extinguindo o feito na origem.

Com relação à
Ação de USUCAPIÃO
de
RENEU JACOB LERNER,
este foi julgado improcedente diante dos conflitos existentes naquela região, declarando o juiz que a posse nunca foi exercida de forma mansa,
pacifica
e de boa-fé. (...)

Portanto, diante de todas estas circunstâncias, se fazia necessária a prova testemunhal, a qual foi declarada preclusa, o que torna a posse dos apelados injusta, bem como macula o direito da prescrição aquisitiva, assim, neste desiderato, a sentença deve ser reformada.

De mais a mais, deve ser ressaltado que não obstante a aquisição da totalidade da área por JOSE ALTEMIR OTTONI, os vícios das posses anteriores perseguem consigo, logo, se a posse dos antecessores
era injusta
, por óbvio que não se pode dizer que a posse do sucessor se transmudou para
posse

justa
”(
grifos
e
destaques
no original).

Não há, portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, motivo que justifique pronunciamento jurisdicional meritório divergente da linha decisória já estabelecida por esta
eg
. Corte quando do provimento do RAI nº 109.282/2015, agasalhando-se a pretensão reivindicatória.

Transcrevo, a propósito, trecho pertinente do v. acórdão proferido nos autos daquele recurso:

“In
casu
, examinando o conjunto probatório, resta evidente a verossimilhança das alegações, através de prova inequívoca no sentido de que o agravante é o proprietário do imóvel objeto da ação, bastando verificar da Certidão do 1º Ofício do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Sinop, em especial o Registro da
MATRÍCULA nº.1068
,
tendo como registros anteriores
as
matrícula
de números 1295 e 2827
, ambas do 6º Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (fls.258260-TJ).

E mais, de todas as certidões juntadas (fls.256/268-TJ), é perceptível toda a
CADEIA DOMINIAL

do imóvel em discussão.

O título primitivo foi expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de BENEDITO CÂNCIO, sob
MATRÍCULAS 12.951 E 19.956
, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, correspondendo a uma área maior (fls.263/264-TJ),

Na
sequência ,
conforme
AV-2
das mesmas matrículas, o imóvel foi transferido para COMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LIMITADA, com a abertura da
MATRÍCULA nº. 39.011
(AV-2-12951 - Fls.263-TJ) e Certidão de fls.262-TJ, do Serviço Notarial.

Após, o imóvel foi transferido para várias pessoas, conforme
AV1
da
Matrícula nº. 39.011
(fls.262-TJ), dentre eles ANTONIO PRESOTO, WILSOM PRESOTO e tais transferências ocorreram através da abertura da
MATRÍCULA nº. 1295
perante o 6º Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT

(fls.255-TJ).

Na sequência, foi aberta a
MATRÍCULA nº. 2827
(fls.255-TJ), onde ANTÔNIO PRESOTO transferiu 1/6 do imóvel para WILSON PRESTO e OUTROS, denominado "MANITSAUÁ MISSÚ", com área de 2.420 hectares (1.000 alqueires paulista).

Com a instalação do Serviço Notarial e Registral de Sinop-MT, restou aberta a
MATRÍCULA nº. 1068
, tendo como registros anteriores às Matrículas 1295 e 2827, ambas do 6º Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (fls.258/260-TJ).

Desta matrícula (1068), verifica-se que a cadeia dominial continuou se desenvolvendo linearmente até a AV-9 (R-09-1.068), no qual consta a transferência definitiva do imóvel ao autor agravado EDISON
MARTINS GOMES. Deste modo, resta demostrada a propriedade do agravante.

Quanto à individualização, de igual sorte, resta demonstrada nos autos, não só pela cadeia dominial, mas também pela prova pericial que confirma que o imóvel possui localização certa, além das fotografias tiradas pelo satélite
Landsat
ETM + 7, bandas 5,8 e 3, composição RGB, com órbitas e pontos 226-068 (fls.267/2730 e igualmente pela visualização do bem através de mapa de localização de fls.280-TJ.

No tocante à posse injusta,
há fortes indícios de tal desiderato
, primeiro em face do não reconhecimento da posse mansa e pacífica em uma das ações de usucapião.

Segundo, os
próprios agravados informaram que se encontram na área litigiosa na condição de posseiros sem qualquer título de domínio, conforme quesito acima descrito, logo,
diante da ausência de outro título que suplante o título imobiliário do proprietário, tem-se por injusta a posse dos agravados
, nos termos do art.1.228 do CPC. (...)

Assim, conforme se observa, resta presente a verossimilhança das alegações do agravante, através de prova inequívoca, quais sejam: a demonstração do domínio, o imóvel devidamente individualizado e relevantes indícios de posse injusta dos agravados, portanto, restando verificar o outro requisito, qual seja, o
fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.

O fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação é patente, uma vez que o agravante vem sendo privado de usar, gozar e dispor de seu imóvel, bem como os prejuízos até então suportados são imensuráveis.

O perigo da demora apresenta-se muito mais acentuado se levarmos em consideração que o agravante é pessoa
SEPTUAGENÁRIO (+ de 75
anos),
correndo o risco de não mais ver a posse do seu imóvel restituída ainda em vida.

Desta forma, restando preenchidos os requisitos do art.273 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela é
medida
que se impõe
” (
grifos
e
destaques
no original).

Quanto às ponderações feitas pelo eminente Des. Sebastião de Moraes Filho ao inaugurar a divergência, admito, à semelhança da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, mesmo que relegássemos a falta de demonstração da natureza mansa e pacífica da posse dos réus/apelados sobre o imóvel objeto da lide e que fixássemos o marco inicial dessa posse no início do ano de 1986, com apoio na afirmação, contida no laudo pericial, de que as árvores frutíferas encontradas no local à época da elaboração (2006), já tinham aproximadamente vinte anos de idade, ainda assim não restaria preenchido o requisito temporal à prescrição aquisitiva.

É que, como bem pontuado pela douta Desa. Clarice Claudino da Silva ao proferir voto-vista na Sessão de Julgamento do dia 08/06/2022, o fluxo do prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da “
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
” pelo autor em 11/02/2005.

Assim, no meu humílimo e fraco entendimento, cabe apenas referendar a conclusão esposada pela e. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
quanto à rejeição da exceção de usucapião oposta pelos réus/apelados, e, consequentemente, sendo carente de justo título a posse por eles exercida sobre o imóvel de propriedade do autor/apelante, também quanto à procedência do pedido reivindicatório.

No tocante à indenização por perdas e danos, igualmente ratifico de forma integral os fundamentos do voto proferido pela douta Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, cujos fundamentos, nos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:

“
DAS PERDAS E DANOS - LUCROS CESSANTES

Na concepção do autor/apelante, com a ocupação injusta da área de sua propriedade, os requeridos/apelados realizaram desmatamentos e exploração da cobertura vegetal, utilizando a área que não lhes pertenciam.

Não é de se olvidar que o STJ já pacificou o entendimento pela presunção do dever de indenização, quando provado que o proprietário não podia exercer a posse sobre o bem. Confira:

"CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. PROCEDÊNCIA. IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA
.I -
Demonstrada a ilegalidade da privação da posse de imóvel, presume-se a ocorrência de lucros cessantes em favor do seu proprietário, correspondentes aos aluguéis que deixou de auferir no período
. II - Sendo fato extintivo do direito do autor, caberia ao réu provar a existência de circunstância que impediria a locação do bem por seu proprietário. III - Na hipótese, a contestação silenciou-se acerca do pedido de lucros cessantes, caracterizando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na
exordial.Recurso
provido."
(STJ - REsp 214.668/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 294)

Aliás, as perdas e danos encontram respaldo no ordenamento jurídico, de modo que os danos devem ser suportados pelo respectivo causador, por força dos a
rtigos 186 do Código Civil
,
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Outro aspecto a anotar a necessidade da composição em perdas e danos é a vedação do enriquecimento ilícito, conforme dicção do
parágrafo único do

artigo 884 do Código Civil:

“Art. 884.Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Portanto, os dispositivos legais reportados acima, dão conta de que, pelo período em que ficou o invasor no imóvel, deve arcar com o pagamento das
perdas e danos, modalidade lucros cessantes
, diante daquilo que o proprietário deixou de lucrar, em decorrência da posse injusta dos requeridos.

DO VALOR
– No tocante à indenização por perdas e danos, não residem nos autos aspectos que forneçam ao julgador qual o montante a ser arbitrado e, neste contexto, a solução mais viável seria uma remuneração compatível com o
aluguel mensal de arrendamento na região
onde se encontra localizado o imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença na
origem.-

Ainda, deve ser levado em consideração a área destinada à reserva legal, bem como o valor do arrendamento de cada período em que o comprador permaneceu na área”
(
grifos
e
destaques
no original).

Todavia, como bem pontuado pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva em seu voto-vista, cujas razões foram, inclusive, secundadas pela e. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
na Sessão de Julgamento de 08/06/2022, admito que “
o termo inicial da exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data da efetiva oposição do apelante à ocupação do imóvel pelos recorridos
”, na forma do art. 219 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da presente demanda.

Pelo exposto, ratificando o voto proferido pela eminente relatora originária, admito que o recurso deve ser provido para reformar a
sentença e, rejeitando a exceção de usucapião oposta pelos réus/apelados, julgar procedente o pedido reivindicatório, condenando-os à indenização por perdas e danos cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, com base no preço mensal do arrendamento “
na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do apelante à ocupação do imóvel pelos recorridos (abril de 2005)
”, até a data da sua imissão da posse do bem, a saber, 25/08/2016.

Considerando a reforma da sentença, os apelados devem responder integralmente pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do CPC, e de acordo com pacífica jurisprudência do
eg
. STJ (REsp 1.746.072/PR e REsp n. 1.850.512/SP), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto”.

Estes apontamentos, a meu viso, são suficientes e demonstram a viabilidade de manutenção da sentença prolatada pelo Juízo “a quo”, vencido o eminentes Des. João Ferreira Filho, sendo que os demais componentes da Câmara em julgamento estendido, a saber: eminente Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Meritíssimos Juízes Alexandre Elias Filho e Jones Gattass Dias, acompanharam a divergência, seguindo entendimento exposto em voto de minha lavra.

Desse modo, inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. D
R
.
ALEXANDRE ELIAS FILHO (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. JONES GATTAS
DIAS (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2024:

A UNANIMIDADE, A CÂMARA REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E
,

NO MÉRITO, O RELATOR REJEITOU OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELOS
2º, 3º E 4° VOGAL
. O 1º VOGAL, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
,
PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE

05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para, diante da complexidade e extensão das matérias de fato e direito envolvidas no julgamento do mérito da lide, avaliar minunciosamente a pertinência (ou não) da tese recursal de omissão do v. acórdão embargado a respeito de questões sensíveis e essenciais à justa solução do litígio, e, depois de estudar detidamente o conjunto fático-probatório e o pronunciamento judicial aqui hostilizado, sempre sob as lentes focais ditadas pela natureza e finalidade desta via recursal, admito que a conclusão assentada no voto proferido pelo eminente Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias pela rejeição dos presentes embargos de declaração merece ser acompanhada e ratificada, pois, no que tange à preliminar de nulidade do julgamento por inobservância da decisão proferida anteriormente pelo STJ e do procedimento previsto no art. 924 do CPC, além de a arguição não se prender a nenhuma das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, basta relembrar a máxima de que, sem prejuízo, não há nulidade (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), e, na presente hipótese, uma vez que foi colhido – e consta dos autos – o voto proferido por todos os 5 julgadores que compuseram esta
eg
. Câmara Julgadora à aplicação da técnica de julgamento ampliado, todos os quais estiveram presentes na sessão do dia 20.02.2024, onde, após garantido aos advogados de ambas as partes a sustentação oral, colheu-se o voto faltante do 4º Vogal, o MM. Juiz convocado Jones Gattass Dias, e se conclui o julgamento do recurso de apelação, é evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa das partes ou ao processo, de modo que não há falar em nulidade do julgamento, e, no que concerne ao mérito recursal, o acórdão realmente abordou todas as questões necessárias à resolução do mérito da causa, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório,
de modo que não há omissão a ser suprida e nem a necessidade de esclarecimentos adicionais.

Recapitulando, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Edison Martins Gomes contra o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002275-87.2021.8.11.0000, originário da ação “
Reivindicatória c/c Indenização por Perdas, Danos e Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 1000425-62.2016.811.0003 – Código 125206), ajuizada pelo embargante contra JOSÉ Altemir Ottoni, Beatriz
Lauxen
Ottoni,
Reneu
Jacob Lerner e Bernardete Lerner, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pelo autor, aqui embargante, a fim de confirmar a sentença apelada que julgou improcedente o pedido reivindicatório, em razão do acolhimento da exceção de usucapião oposta pelos réus por reputar demonstrado o preenchimento dos requisitos à declaração de prescrição aquisitiva.

Nas razões destes declaratórios, o autor/embargante estrutura a sua queixa recursal sobre o argumento basilar de que o acórdão embargado não teria se pronunciado acerca de todas as circunstâncias com aptidão de influenciar no desate do nó meritório, deixando, assim, de “
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”

(CPC, art. 489, § 1º, VI), e, sob esse enfoque, elenca 3 “
macrotópicos
” que não teriam sido objeto de expresso enfrentamento por este
eg
. Tribunal de Justiça, quais sejam, (i) “
Observância da Coisa Julgada Formada em Ação Autônoma de Usucapião
”; (
ii
) “
Teor da Norma do art. 2.028 do CC/2002 e art. 550 do CC/1916
”; e (
iii
) “
Requisitos do Instituto da Usucapião
”.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta jurisprudência do STJ, “
inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.101/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024,
DJe
28/2/2024), ou, por assim dizer, sob a ótica formal das exigências contidas no art. 489 do CPC, “
as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
” (STJ - Corte Especial -
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.889.357/PR, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 25/11/2021).

O conceito de decisão fundamentada, portanto, a teor do que dispõe o art. 489 do CPC, exige que a
fundament
ação abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação individual, particularizada e mecânica de dispositivos legais (número ou texto) ou referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito).

No 1º tópico recursal (“
1.Omissão Necessária observância da coisa julgada formada em ação autônoma de usucapião
”), o autor/embargante alega, em suma, que “
o acórdão ora embargado foi omisso quanto à existência de sentenças transitadas em julgado proferidas nos autos das ações de usucapião em que foram partes os ora embargados
”, contudo, basta rápida leitura do voto condutor do acórdão embargado, proferido pelo i. Des. Sebastião Barbosa Farias, para se constatar que a questão foi objeto de análise especifica e fundamentada, tendo sido rechaçada tal objeção sob os seguintes fundamentos:

“Reputo importante, para finalizar, a análise das ações de usucapião intentadas pelos apelados. A primeira delas fora intentada em 09/04/2001, processo n. 056/2001, arquivada de plano por conter irregularidades não sanadas, conforme relatório sentencial da segunda, que fora intentada três meses depois, em 09/07/2001, processo renumerado 69/2010, e julgada improcedente por ausência dos requisitos do art. 550 do Código Civil.

A imposição dessas ações, como forma de barrar a alegação de usucapião na matéria de defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez desprovidas por ausência de requisitos formais, o que, por sua própria natureza, não é capaz de formar coisa julgada material.

(...)

O segundo argumento, em nível de raquitismo semelhante ao primeiro, impõe que, contra o reconhecimento da usucapião em favor dos apelados, sejam consideradas as sentenças proferidas em ações julgadas improcedentes por ausência de requisitos formais, como a falta de individualização da área ou do transcurso do prazo de prescrição aquisitiva.

Neste ponto, cabe destacar como a sentença recorrida entregou o direito.
Verbis
: Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo. Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal. (...). Destarte não há o que se falar em coisa julgada.”

De igual modo, o voto proferido pelo 3º Vogal, o MM. Juiz convocado Alexandre Elias Filho, enfrentou e se manifestou diretamente acerca da questão,
in
verbis
:

“A primeira ação de usucapião (Autos nº 056/2001) foi intentada em 09/04/2001, tendo sido extinta por conter irregularidades não sanadas pelas partes. A segunda ação (Autos nº 069/2010) foi intentada em 09/07/2001, sendo julgada improcedente por ausência dos requisitos do artigo 550 do Código Civil, entre eles o exercício por 20 (vinte) anos de posse mansa, pacífica e de boa-fé e por não haver individualização correta do imóvel, conforme consta na cópia da sentença encartada no Id. 109893970 – págs. 48/50.

Consoante descrito no voto proferido pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, o qual negou provimento ao recurso, “a imposição dessas ações, como forma de barrar a alegação de usucapião na matéria de defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez desprovidas por ausência de requisitos formais, o que, por sua própria natureza, não é capaz de formar coisa julgada material.”

Já no 2º tópico (“
2. Omissão quanto ao teor da norma do art. 2.028 do
cc
/2002 e art. 550 do
cc
/1916
”), embora o autor/embargante diga que a Câmara Julgadora nada dispôs acerca da lei civil a ser observada e aplicada na espécie (CC/1916 ou CC/2002), extrai-se do voto proferido pelo 3º Vogal, o MM. Juiz convocado Alexandre Elias Filho, tópico decisório dedicado especificamente a tratar do tema, o que, por si só, derrui esse queixume recursal; a propósito:

“Deveras, o artigo 1.238 do Código Civil, em seu caput, fixa o prazo da usucapião extraordinária em 15 (quinze) anos, independente de título e boa-fé. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que o prazo de 15 (quinze) anos será reduzido a 10 (dez) anos se o possuidor do imóvel houver estabelecido a sua moradia habitual, ou então, nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Vejamos:

(...)

Para análise dos referidos prazos é necessário levar em consideração a regra de transição prevista para o caso, uma vez que, em se tratando de posse-trabalho, aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.029 do Código Civil, que assim dispõe:

(...)

Sobre a referida regra, a doutrina ensina que:

‘A norma é aplicada aos casos de usucapião extraordinária e ordinária em que os prazos são reduzidos para dez e cinco anos, respectivamente, diante da presença da posse-trabalho. Isso porque seria injusto que o antigo proprietário do bem, contra o qual corre o prazo de usucapião, fosse surpreendido por uma repentina redução de prazos decorrente da lei. Anote-se que, pela mesma justificativa, há norma semelhante para a desapropriação judicial privada por posse-trabalho, do mesmo modo com acréscimo de prazo de dois anos (art. 2.030).

O art. 2.029 do CC expressa que até dois anos da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, até 11 de janeiro de 2005, para as usucapiões mencionadas, deverão ser aplicados os prazos de 12 e 7 anos, respectivamente (...).’ (Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. – 11. ed. – Rio de Janeiro, Forense; METODO, 2021).

Na presente hipótese, as provas colacionadas aos autos demonstram a posse mansa e pacífica dos apelados, exercida a partir de 1986/1987, de forma ininterrupta e não contestada, os quais tornaram a propriedade rural habitável e produtiva para criação de animais e produção de alimentos, conforme demonstra prova técnica produzida.

(...)

Ainda que se adotasse, no presente caso, a regra de transição segundo a qual o prazo da prescrição aquisitiva seria de 20 (vinte) anos (art. 2.028 do CC), o direito de aquisição da propriedade pelos apelados já teria se configurado, seja porque a data da posse comprovada nos autos remete-se ao ano de 1986, seja porque as ações de usucapião propostas anteriormente e a medida cautelar de produção antecipada de provas não tiveram o condão de interromper a prescrição aquisitiva.”

Depois, como se vê do último parágrafo do trecho do voto acima transcrito, a conclusão decisória adotada por este Tribunal, nos termos do voto vencedor, foi a de que, “
pelas provas coligidas nos autos (documentais, periciais e judiciais),
(os réus, aqui embargados)
lá se encontravam, no mínimo, desde 1986. Sendo assim, tenho, para cômputo da prescrição aquisitiva, que, na época da propositura da ação cautelar de produção de provas (2006), já estavam sobre a área havia 20 anos, no mínimo
”.

Finalmente, em relação ao 3º e 4º tópicos destes embargos de declaração (“
3. Omissão quanto aos requisitos do instituto da usucapião. Julgamento desconexo com a perícia. Ausência de prova testemunhal
” e “
4. Omissão quanto ao teor dos
arts
. 1.238, 202, inciso I, e 1.244 do CC/2002 e
arts
. 240, caput e §1°, e 507 do CPC/2015. Ausência de posse mansa e pacífica
”), vê-se que, a partir desse ponto, o autor/embargante abriu mão de qualquer sutileza retórica devotada a convencer do cabimento dos embargos de declaração no caso, passando, então, a abertamente combater as razões decisórias e a rediscutir a matéria de mérito da causa, o que é bem ilustrado pela postulação final de que é “
necessário acolher os presentes embargos de declaração para sanar omissão do acórdão para, aplicando-se efeitos infringentes, reformar a sentença, uma vez que o reconhecimento da usucapião extraordinária se deu de forma manifestamente contrária às provas contidas nos autos do processo, sob pena de violação ao art. 202, inciso I, c/c o art. 1.244, ambos do CC/2002 (antigos
arts
. 172, inciso I, e 553 do CC/1916), art. 219, caput e §1°, do CPC/1973 e art. 373 e 1.022 do CPC/2015
”; de todo modo, para esgotar a discussão, no que se refere à tese recursal de que “
outra omissão no acórdão está na interpretação da norma relacionada à interrupção do prazo prescricional,
(já que)
demonstrou que na Ação Cautelar de Produção de Provas protocolada em 01.02.2005, fl. 63, sob o Código 60875, na comarca de Sinop/MT, já foi exposto o direito material do embargante, indicando a intenção de propor uma ação reivindicatória
”, colhe-se do acórdão embargado o seguinte:

Voto condutor do acórdão: “
No mérito, todavia, DIVIRJO da conclusão do Relator – Des. João Ferreira Filho e ACOMPANHO o entendimento exposto pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no sentido de considerar preenchido o requisito atinente à prescrição aquisitiva para a usucapião pelos Apelados, não se mostrando injusta a posse por parte deles, e também não considero plausível que a Cautelar de Produção de Provas n. 79/2005 proposta em face dos Réus/Apelados possa ser obstáculo para a pretensão aquisitiva, eis que culminou com laudo pericial produzido e homologado por sentença em 2008, sendo aferida a presença dos Apelados no imóvel; o que corrobora com o entendimento de que a posse deles não é injusta; e nem que havia conflito agrário interruptivo da pretensão da usucapião
.”

Voto do 3º Vogal: “
No mesmo sentido, o ajuizamento de ação cautelar de produção antecipada de provas não representa oposição ou interrupção da posse dos apelados, uma vez que a oposição à posse ad
usucapionem
deve se dar por meio de medidas cuja pretensão seja, de forma expressa, a retomada do imóvel, com a cessação da posse.
”

Voto do 4º Vogal: “(...)
, predomina o entendimento de que a cautelar em questão não serve para interromper a prescrição aquisitiva da propriedade se não versar especificamente sobre a oposição à posse.
(...).
Nessa linha argumentativa a respeito da ineficácia da demanda cautelar para a interrupção do prazo prescricional aquisitivo, vale reproduzir trechos do julgamento proferido pelo Ministro Raul Araújo, no qual ele externa o pensamento reinante no Superior Tribunal de Justiça em torno do tema:
(...).”

Reafirmo, pois, que não há omissão do acórdão embargado por falta de motivação específica à admissibilidade e/ou acolhimento do recurso, tampouco por falta de fundamentação jurídica a justificar e autorizar o desfecho decisório dado ao caso, pois, bem ou mal, certo ou errado, foi entregue, por meio de raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível, os motivos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão decisória alcançada.

Se o autor/embargante não concorda com a avaliação do conjunto fático-probatório ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Pelo exposto, acompanho o posicionamento externado pelo eminente Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e, assim, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024